Tribunal: TJSP
Processo: 1051079-63.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência - Pedido de afastamento da incidência de correção monetária - Descabimento - Majoração dos honorários advocatícios - Não acolhimento - Omissões sanadas - Demais questões trazidas pelo embargante que foram minuciosamente enfrentadas por essa C. Câmara de Direito Privado - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.